Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI N.o 911/69. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
3. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.